Tribunal: TRF3
Processo: 0008797-28.2014.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
131/608)

0008797-28.2014.4.03.6119

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008797-28.2014.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ACRONSOFT GESTAO DA INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDGAR GONCALVES OLIVEIRA JUNIOR - SP198341-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DÉBITO QUITADO E RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de créditos tributários inscritos em CDA e condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido.

Fato relevante. Contribuinte retificou DCTF por erro material e comprovou a quitação dos débitos dentro do vencimento antes do protesto dos títulos.

Decisões anteriores. Sentença reconheceu a inexigibilidade dos débitos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por danos morais em razão de protesto de CDA posteriormente reconhecida como inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária tinha ciência do erro material e da quitação dos débitos antes da efetivação dos protestos, mas não adotou providências para cancelamento das CDA’s.

O protesto indevido caracteriza ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de culpa.

O dano moral, na hipótese de protesto indevido, configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto de CDA posteriormente reconhecida como inexigível, quando a Administração já tinha ciência da quitação do débito, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa). 3. Mantém-se o valor da indenização quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.308.101/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008797-28.2014.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDGAR GONCALVES OLIVEIRA JUNIOR - SP198341-A

APELADO: ACRONSOFT GESTAO DA INFORMACAO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID no 90155882- págs. 65/69), que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA’s no 80 6 14 074169-06 e n° 80 20 14 044819-29, julgando procedente em parte os demais pedidos para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, condenando a ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

Em suas razões recursais (ID no 90155882 - págs. 73/76), a União sustenta, em síntese, que: (a) o autor não comprova o dano moral sofrido, deixando de juntar prova de qualquer constrangimento ou prejuízo sofrido em razão do protesto dos títulos, como impedimento de participar de licitações ou negativa de empréstimo; (b) os débitos foram inscritos em dívida ativa em 07/03/2014, sendo que a DCTF retificadora apenas foi apresentada pelo autor em 15/04/2014, enquanto os pedidos de revisão de débitos foram protocolados em 05/06/2014; (c) o autor teve seus títulos protestados em razão de erro de fato cometido por ele mesmo quando da entrega da DCTF, que somente foi retificada quando os débitos já estavam inscritos em dívida ativa; (d) o contribuinte declarou que o pagamento foi realizado em cota única, quando o foi em três cotas; (e) o ocorrido se deu por culpa do próprio autor, por isso é incabível a indenização por dano moral.

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença quanto à condenação em indenização por danos morais, afastando-a.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (ID no 90155882 - págs. 84/87). Os autos vieram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente recurso e passo ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia à adequação da condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais à autora, considerando que a inscrição em dívida ativa das CDA’s protestadas (nos 80 6 14 074169-06 e 80 20 14 044819-29) ocorreu antes da entrega da DCTF retificadora pelo contribuinte, porém os protestos foram posteriores a essa e ao pedido administrativo de revisão de débitos, tendo sido quitados dentro do prazo de vencimento.

Dos autos, verifica-se que o contribuinte protocolou os pedidos administrativos de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União em 05/06/2014, em virtude de retificação da DCTF por erro de fato no preenchimento da declaração (ID no 90155882- págs. 31/32). Os débitos foram inscritos na dívida ativa em 07/03/2014 (ID no 90155882- págs. 19/22).

Em 07/10/2014, os títulos foram levados a protesto pela PGFN, com datas de vencimento para pagamento em 15/10/2014 e 16/10/2014, respectivamente (ID no 90155882- págs. 17/18). Em 14/10/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu “Extrato de Processo Enviado à PFN com habilitação encerrada”, reconhecendo o pagamento dos débitos e a inexistência de saldo devedor (ID no 90155882- págs. 35/36).

Em 30/10/2014, foi deferida liminar pelo juízo de origem da ação cautelar apensa no 0007742-42.2014.4.03.6119, que determinou a sustação ou cancelamento (se já ocorrido) dos referidos protestos (ID no 489929246 dos autos da cautelar).

Embora a Receita Federal já tivesse pleno conhecimento, ao menos desde 14/10/2014, quando reconhecida a quitação dos débitos pelo contribuinte (ID no 90155882- págs. 35/36), o encaminhamento dos processos de revisão de débitos à Procuradoria para cancelamento das CDA’s em tela apenas ocorreu em 13/11/2015, como se verifica às págs. 77/80 do ID no 90155882.

Insta salientar que, ainda que a DCTF retificadora e os pedidos de revisão de débitos tenham sido protocolados após a inscrição na dívida ativa, o Fisco teve ciência desde junho de 2014 acerca do erro material perpetrado pelo contribuinte e de que os débitos em questão já estavam quitados, reconhecendo formalmente a quitação antes do vencimento dos protestos dos títulos.

Ainda assim, tal fato não impeliu a Administração Tributária a cancelar os débitos e protestos respectivos de imediato, dando ensejo ao ajuizamento da medida cautelar no 0007742-42.2014.4.03.6119 e da presente ação. Cumpre ressaltar que cabe ao Fisco proceder com as devidas anotações em seu sistema e comunicar os órgãos e entidades competentes para cumprimento célere de suas deliberações.

Por todo o quanto exarado no presente voto, não restam dúvidas que o procedimento do Fisco fora equivocado, acarretando na declaração de inexigibilidade das CDA’s, tendo sido os protestos indevidos, já que realizados quando já ciente a Administração Tributária da retificação da DCTF do contribuinte e da quitação dos débitos correspondentes dentro do prazo de vencimento original.

Diante deste quadro, é patente o ato ilícito praticado pelo fisco e o indevido protesto da dívida, cuja inexigibilidade se reconheceu neste feito e não foi objeto de controvérsia nos autos.

No que se refere ao dano, este se configura in re ipsa. Confiram-se os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Decisão agravada reconsiderada.

2. No caso, o Tribunal de origem consignou que não há prova da regularidade do título, em razão da ausência de comprovação da entrega das mercadorias que originaram a duplicata.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula 475/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Não é demais lembrar que o dano decorrente do indevido protesto decorreu do ato da Fazenda Pública em, justamente, protestar título cuja inexigibilidade fora reconhecida e, assim, salta aos olhos o nexo causal.

No mais, é cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, não cabendo a análise do elemento subjetivo da Administração Pública na prática do ato ilícito para a responsabilizar.

No que concerne ao valor arbitrado na r. sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que não transborda os limites aceitos pela jurisprudência pátria, razão pela qual devem ser mantidos, pelos próprios fundamentos exarados na decisão objurgada, in verbis (ID no, pág. 68):

“À vista das circunstâncias do caso concreto, tenho que a fixação da indenização em aproximadamente R$10.000,00 representa, a um só tempo, compensação razoável do abalo moral sofrido pela autora (sem ensejar seu enriquecimento sem causa), e sanção adequada ao comportamento ilícito da União no caso(sem implicar grave atentado aos cofres públicos, que arcarão com o pagamento).

Presentes estas considerações, fixo a indenização pelo danos morais reconhecidos em R$10.000,00, em valores de hoje.”

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DÉBITO QUITADO E RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de créditos tributários inscritos em CDA e condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido.

Fato relevante. Contribuinte retificou DCTF por erro material e comprovou a quitação dos débitos dentro do vencimento antes do protesto dos títulos.

Decisões anteriores. Sentença reconheceu a inexigibilidade dos débitos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por danos morais em razão de protesto de CDA posteriormente reconhecida como inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária tinha ciência do erro material e da quitação dos débitos antes da efetivação dos protestos, mas não adotou providências para cancelamento das CDA’s.

O protesto indevido caracteriza ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de culpa.

O dano moral, na hipótese de protesto indevido, configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto de CDA posteriormente reconhecida como inexigível, quando a Administração já tinha ciência da quitação do débito, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa). 3. Mantém-se o valor da indenização quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.308.101/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão